Tribunal: TJMT
Processo: 1026592-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel em Comum no 1055615-51.2020.8.11.0041, movida por JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE RUANO em face de MARKUS VINICIUS ALBA RUANO.
Em suma, aduz o suscitante que a Lei n. 13.894/2019, em seu artigo 14-A, modificou em parte a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), excluindo da competência desta Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens. Alega que a ação versa sobre partilha de bens, que a matéria possui cunho eminentemente cível, e que não foi encontrada nenhuma medida protetiva em trâmite perante Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
A ação originária tem por objetivo a partilha de bens, bem como o pagamento de aluguel por uso exclusivo de imóvel em comum.
É importante dizer que a necessidade de remessa dos autos da Ação de Partilha de Bens c/c Pedido de Pagamento de Aluguel por Uso Exclusivo de Imóvel em Comum no 1055615-51.2020.8.11.0041, tem como fundamento principal a existência de ação extinta, sem resolução de mérito, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir que, tramitava junto ao juízo da 2a Vara Especializada em Direito das Famílias e Sucessões, sob o no 1020519-72.2020.8.11.0041, nos termos do art. 286, II, do CPC.
Portanto, a divergência cinge-se a questão da competência para processar e julgar referida demanda, constando na peça vestibular deste incidente que a presente ação de divórcio esta relacionada à partilha de bens.
Bem por isso, nos termos do que viabiliza o art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do litígio, designando o JUÍZO DA 2a VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Requisitem-se informações aos juízos suscitados no prazo de 05 dias (art. 954 do CPC), inclusive o aporte de documentos que reputarem relevantes, encaminhando-lhe, via malote digital, cópia integral digitalizada dos presentes autos.
Em seguida, consoante prescreve o art. 956 do CPC, dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =